Tribunal: TJMT
Processo: 1000919-05.2019.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Recurso no: 1000919-05.2019.8.11.0040
Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso
Recorrente: Valdecir Mendes Flores
Recorrido: Vidal Logistica e Transportes Ltda
BRF S.A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 10.09.2020 adiado para 15.09.20
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DE DIREITO DE AÇÃO NO FORO ELEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença sem resolução de mérito.
2. Pretensão recursal é o reconhecimento do juízo de Sorriso para análise da causa.
3. As partes formalizaram contrato de prestação de serviço de transporte para o transporte de milho em grãos, elegendo o foro da cidade e Comarca de Rondonópolis para dirimir eventuais dúvidas ou lides provenientes do negócio jurídico em questão.
4. Não ficou demonstrado nos autos o prejuízo processual do recorrente em distribuir a ação no juízo correto e nem que não possua condições de diligenciar até a cidade de Rondonópolis para participar de qualquer ato processual.
5. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VALDECIR MENDES FLORES - CPF: 539.686.540-72 (REPRESENTANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.941.799/0001-50 (RECORRIDO), MARCO ANTONIO DE PAULA LIMA - CPF: 463.062.779-00 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0410-79 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020